Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de correção do ato de avaliação de bem imóvel, efetuado por Oficial de Justiça.
2. A nova definição do preço de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.
3. A alegação, em caráter isolado, de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na certidão de avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova apreciação pelo auxiliar do Juízo, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.
4. No presente caso a avaliação do bem imóvel (fazenda situada em Buritis-MG, com área aproximada de 97 hectares) foi efetuada por Oficial de Justiça avaliador da Comarca de Buritis-MG, a partir de diligência designada por meio de carta precatória. 4.1. A ilação formulada pela recorrente a respeito da ocupação de cargo público pelo oficial de justiça é destituída de embasamento, pois a diligência, como já exposto, foi devidamente efetuada por meio carta precatória, meio de cooperação institucional adequado, e devidamente elaborada e assinada pelo oficial de justiça avaliador. 4.2. Ademais, trata-se de servidor lotado na própria Comarca onde está situado o imóvel rural, o que reforça o conhecimento tanto da geografia como do mercado imobiliário local.
5. As alegações formuladas pela recorrente revelam apenas o descontentamento com o preço de avaliação. No entanto, a indicação de anúncios de venda de outras fazendas disponibilizados em sítios da rede mundial de computadores não é suficiente para afastar a conclusão do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça, tendo em vista a ausência de comparação minuciosa entre as características do bem avaliado diante daqueles referidos nos dos aludidos anúncios. 5.1. À vista desse contexto não há como acatar a alegação de que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário, tampouco de que teria havido equívoco em relação aos critérios de mensuração.
6. Recurso conhecido e desprovido.